Tribunal: TJPA
Processo: 0810343-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810343-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810343-89.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDINALDO CARDOSO REIS (OAB/PA Nº 14.474)

PACIENTE: THIAGO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, I E IV, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL (DUPLO HOMICIDIO PRATICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

– TESE REJEITADA.
Observa-se que estando demonstrado indícios de autoria e materialidade delitiva,
a segregação temporária está devidamente fundamentada no ordenamento legal, vez que restando evidente a sua imprescindibilidade para assegurar as investigações policiais em curso, especialmente para melhor elucidação das partes envolvidas, assim como para evitar reiteração delitiva.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
TESE REJEITADA.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como o último recurso, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. Paciente responde a outros procedimentos criminais. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810343-89.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDINALDO CARDOSO REIS (OAB/PA Nº 14.474)

PACIENTE: THIAGO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
THIAGO SILVA DE SOUSA,

em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal
0802911-04.2022.8.14.0005
.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da CF, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 23/06/2022, pela suposta prática, do delito de homicídio qualificado.

Alegou ausência de fundamentação idônea do decreto da prisão preventiva, não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação definitiva da ordem ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas diversas da prisão
.

Os autos me vieram distribuídos, sendo redistribuídos em razão do meu afastamento, por motivo de férias, sendo distribuídos à Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, ocasião que indeferiu a liminar requerida, requerendo informações à autoridade coatora. (id.10462865)

Em sede de
informações
, em 02/08/2022, (id.10514271
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
em síntese o que segue:

“
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A autoridade policial representou pela prisão preventiva, tendo em vista que os depoimentos testemunhais e os autos de reconhecimento fotográfico apontaram o paciente, juntamente com outro suspeito, como autores dos homicídios de JOSÉ MARCELINO DA SILVA e HUDOSN ALEXANDRE MESQUITA DE OLIVEIRA. No que diz respeito ao reconhecimento fotográfico, duas testemunhas reconheceram o paciente como um dos executores.

Além disso, a perícia de comparação e constatação apontou que as armas utilizadas para ceifar a vida de José Marcelino da Silva Sousa e Hudson Mesquita foram as mesmas utilizadas na chacina da distribuidora Monte Santo, em 14/05/2022, e ainda no homicídio de Júlio Siqueira Filho, ocorrido em 12/05/2022, havendo indícios, portanto, que tenham sido os mesmos autores.

Desse modo, fundamentada na garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi decretada no dia 22/06/2022.

O PACIENTE POSSUI ANTECEDENTES:

1. 0800054-82.2022.8.14.0005: Ação penal; Crime: Receptação e associação criminosa;

2. 0802911-04.2022.8.14.0005: Inquérito Policial; Crime: Homicídio qualificado;

3. 0803144-98.2022.8.14.0005: Auto de Prisão em Flagrante; Crime: Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido;

4. 0803410-85.2022.8.14.0005: Inquérito Policial; Crime: Homicídio qualificado;

O mandado de prisão foi cumprido em 23.06.2022; - O pedido de revogação da prisão foi indeferido e a prisão foi mantida, bem como determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia no prazo de 05 dias.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este Ministério Público de 2º grau, para manifestação
.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor
Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
THIAGO SILVA DE SOUSA,

em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal
0802911-04.2022.8.14.0005
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Consta dos autos que o paciente foi preso em razão da decretação da prisão temporária requerida pela autoridade policial que investiga a prática do crime de homicídio qualificado, que ceifou a vida dos nacionais
JOSÉ MARCELINO DA SILVA e HUDOSN ALEXANDRE MESQUITA DE OLIVEIRA
, onde o paciente e outros acusados estão sendo acusados.

No caso em análise, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária, pois a decretação da prisão temporária do paciente está devidamente fundamentada,
haja vista existirem os motivos ensejadores de sua decretação, conforme informado pelo Juízo.

Com efeito, na decisão impugnada pela via do presente
Habeas Corpus,
em que foi decreta a prisão preventiva do paciente pelo, salienta o Juiz a necessidade da constrição, eis que imprescindível para dar continuidade às investigações do inquérito policial. Confira-se:

“(...)

Superado esse ponto, verifico que a prisão deve ser mantida para fins de garantia da
ordem pública, haja vista a motivação do delito e o risco de reiteração delituosa.

Segundo consta dos autos, a motivação do crime seria a rivalidade entre facções criminosas na região, tendo em vista que as vítimas seriam integrantes de uma facção criminosa rival àquela a qual os investigados supostamente fazem parte.

Sendo assim, verifico a necessidade de manutenção da prisão preventiva a fim de se evitar a prática de novos crimes, visto que a facção a qual o acusado supostamente integra tem um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, conforme ocorrido no caso relatados nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES VOLTADAS AO TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se do decreto prisional que o recorrente, na companhia de comparsas, teria consumado homicídio e tentado delito da mesma natureza contra integrantes de organização criminosa rival, igualmente envolvida em tráfico de drogas. 2. Não ocorre ilegalidade ou abuso de poder na segregação cautelar, uma vez que o magistrado fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do agente. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 61594 BA 2015/0168647-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2015)

Ademais, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, observa-se que ambos já são investigados em inquérito policial pela prática de outro crime de homicídio qualificado; sendo que Thiago Silva de Sousa também responde por delitos de receptação e associação criminosa. Dessa forma, evidencia-se a ausência de condições pessoais favoráveis dos indiciados. Assim, a prisão também se faz necessária para fins de se evitar a prática de delitos, haja vista o indício de que os investigados são contumazes na prática delituosa.

Vale ressaltar que o crime investigado está associado ao emprego de violência com arma de fogo, demonstrando a reprovabilidade exacerbada da conduta praticada.

Por fim, uma vez fundamentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, entendo impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). III – CONCLUSÃO

ISTO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita, mantenho a prisão preventiva de Adriano Fernando Sousa Dias e Thiago Silva De Sousa, haja vista a presença dos fundamentos da cautelar
.
”

Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente foram devidamente analisados na decisão que as ordenou.

No caso em tela, percebe-se que os delitos em questão se referem a crimes de homicídio qualificado, envolvendo suposta facção criminosa, infração elencada entre aquelas em que a medida é cabível.

Nota-se que a medida constritiva é essencial para as investigações policiais e elucidação dos delitos, vez que há fundadas razões de participação do paciente no crime em apreço, além do que, o levantamento da autoria decorreu de depoimentos de testemunhas, que fizeram o reconhecimento do paciente como um dos executores do delito, havendo necessidade da preservação das fontes de informações do inquérito policial.

Observa-se que estando demonstrado indícios de autoria e materialidade delitiva,
a segregação temporária está devidamente fundamentada no ordenamento legal, vez que restando evidente a sua imprescindibilidade para assegurar as investigações policiais em curso, especialmente para melhor elucidação das partes envolvidas,

assim como proteger a integridade das testemunhas, razão pela qual rejeito a tese arguida pelo impetrante de falta de fundamentação

da prisão.

Ressalte-se ainda como bem fundamento o juízo de primeiro grau, o paciente apresenta um extenso rol de processos criminais que responde, inclusive por outro homicídio e que a soltura possa implicar em reiteração delitiva.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Conclui-se, assim, diante de todas essas considerações, que o magistrado de primeiro grau, ora coator acertou em decidir pela custódia provisória do paciente, não se visualizando nenhuma ilegalidade na decisão capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois ancorada na lei e jurisprudência.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Não há de prosperar, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do acusado, incapazes de garantir a não ocorrência de novo fato delituoso, levando em consideração os outros procedimentos criminais aos quais responde o paciente.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Belém/PA, 23

de agosto de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2022